Tribunal: TJSP
Processo: 1013729-96.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização - Benfeitorias - Sentença de improcedência anulada – Cerceio de defesa verificado - Contrato que já foi rescindido em ação anterior – Autora que requereu prova pericial, além de ter juntado avaliação com a exordial – Nulidade pelo decreto de improcedência por falta de provas sem oportunizar, contudo, a devida prova das alegadas benfeitorias – Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização - Benfeitorias - Sentença de improcedência anulada – Cerceio de defesa verificado - Contrato que já foi rescindido em ação anterior – Autora que requereu prova pericial, além de ter juntado avaliação com a exordial – Nulidade pelo decreto de improcedência por falta de provas sem oportunizar, contudo, a devida prova das alegadas benfeitorias – Necessidade de retorno do autos para a necessária instrução probatória - Recurso da autora provido, anulando-se a r. sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000537039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1013729-96.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante MARIA DA GLÓRIA FRUGULI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado NOVA PRATA - URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da
autora provido, anulando-se a r. sentença recorrida. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1013729-96.2019.8.26.0071
Apelante: Maria da Glória Fruguli
Apelada: Nova Prata Urbanização e Participação Ltda. - EPP
Comarca: Bauru
MM. Juiz de 1a Instância: João Augusto Garcia
VOTO no 37421
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização -
Benfeitorias - Sentença de improcedência anulada
Cerceio de defesa verificado - Contrato que já foi
rescindido em ação anterior Autora que requereu
prova pericial, além de ter juntado avaliação com a
exordial Nulidade pelo decreto de improcedência
por falta de provas sem oportunizar, contudo, a
devida
prova
das
alegadas
benfeitorias

Necessidade de retorno do autos para a necessária
instrução probatória - Recurso da autora provido,
anulando-se a r. sentença recorrida.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 252 e seguintes, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação de indenização ajuizada pela
apelante em face da apelada. Verba honorária arbitrada em
10% do valor da causa, observado o benefício da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
A autora apela (fls. 285 e seguintes). Alega cerceio de
defesa (fls. 296), pois era necessária prova pericial, sendo que
inclusive juntou laudo de avaliação das benfeitorias feito por
engenheiro (fls. 294), não podendo o Juízo concluir pela
ausência de prova sem que se oportunizasse dilação
probatória.
3.
No mérito, pretende, em suma, a indenização pelas
benfeitorias que realizou no imóvel, no montante de R$
69.910,88. Menciona o artigo 1.219 do Código Civil.
4.
Alega que não é verdade que preferiu realizar
benfeitorias a pagar o financiamento do imóvel, já que além
de nada dever em relação aos contratos anteriores assinados
por sua genitora, desde 2009, posto que rescindidos e os
valores pagos ficaram com a requerida, como atestam
documentos juntados pela própria recorrida (fls. 163 e 170), do
contrato no 1.543 em questão, a recorrente pagou todas as
prestações devidas entre 12/05/2012 e 14/09/2016, num total
de 50 prestações, como atesta documento também juntado
pela própria recorrida (fls. 181). (fls. 294).
5.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
O recurso merece provimento para anular a r. sentença,
nos termos e pelas razões seguintes.
7.
É incontroverso que no caso a autora restou
inadimplente, já se operando a rescisão do contrato de
compra e venda, com restituição de parte dos valores, o que
se deu no âmbito de processo anterior (Apelação Cível n°
1008477-83.2017.8.26.0071).
8.
Por outro lado, a autora ocupou o imóvel durante anos
e sem pagar todas as prestações do contrato, sem comprovar
a contento, ademais, que realizou benfeitorias necessárias.
9.
O Juízo monocrático consignou que não houve prova
de obras estruturais e imprescindíveis, não se podendo premiar
a inadimplente com indenização no caso concreto, o que aí
sim configuraria enriquecimento sem causa.
10.
Contudo, o fato é que houve cerceio de defesa, tendo
se concluído que não houve prova, mas não se oportunizando
a dilação probatória.
11.
Com efeito, as partes foram intimadas à especificação
de provas por ato ordinatório disponibilizado no D.J. Eletrônico
aos 4.9.2019 (publicado, portanto, no dia 5.9.2019), sendo que
o quinquídio se encerraria no dia 12.09.2019. E a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protocolizou sua petição requerendo “realização de novo
laudo, por perito nomeado pelo magistrado” caso o Juízo
monocrático entendesse necessário no dia 9.9.2020 (fls. 251;
petição datada do dia 8, mas protocolizada no dia 9 no
sistema).
12.
Assim, incorreta do Juízo na r. sentença às fls. 254 no
sentido de que “as partes não requereram a dilação
probatória”.
13.
Há nulidade, portanto, pelo decreto de improcedência
por falta de provas sem que tenha sido oportunizado a devida
prova das alegadas benfeitorias, o que foi requerido pela
autora, havendo necessidade de retorno do autos para a
devida instrução probatória, em homenagem aos princípios
da ampla defesa e devido processo legal.
14.
Tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual
acesso às vias extraordinárias não restará prejudicado, dando-
se por prequestionada a matéria. Registro que oposição de
embargos declaratórios protelatórios será apenada com
multa, consignando que embargos declaratórios não são o
meio adequado para sanar eventual error in judicando nem
mesmo eventual incoerência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a r. sentença e impor o
retorno dos autos à origem para a devida instrução e
oportuna prolação de nova sentença, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR